Tribunal: TJDFT
Processo: 0723384-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Honorários advocatícios. Omissão e Contradição inexistentes. Reforma do julgado. Via inadequada. Embargos de Declaração não acolhidos.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela exequente em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa executada para reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão e contradição em relação à fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.
III – Razões de decidir
3. Não se observa a omissão e a contradição apontadas, pois, na fixação da verba honorária, foram observados os limites percentuais e critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, considerando-se, inclusive, o valor atribuído à causa, que, ao contrário do alegado pela embargante, não implicará em honorários excessivos e desproporcionais.
4. Se a embargante entende ter havido erro em relação à fixação dos honorários advocatícios não se está diante de omissão e contradição, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV – Dispositivo
5. Embargos de declaração não acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2o.